Tribunal: TJMT
Processo: 1045245-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045245-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ANA MARTINS MELHORANCA - CPF: 985.445.601-30 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO (CURITIBA-GUARULHOS) COM PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por passageiros em razão de atraso em voo doméstico (Curitiba–Guarulhos) que ocasionou a perda de conexão internacional para Madri e subsequente voo Madri–Londres, adquirido junto a outra empresa. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ( e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade civil da companhia aérea, por atraso em voo doméstico com perda de conexão internacional, é regida pela Convenção de Montreal ou pelo Código de Defesa do Consumidor;
(ii) verificar se estão configurados os danos morais e materiais e se o valor indenizatório fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Convenção de Montreal não se aplica ao caso, pois o atraso e a falha na prestação do serviço ocorreram em voo doméstico (Curitiba–Guarulhos), ainda que as consequências tenham alcançado o trecho internacional.

4.

A mensagem encaminhada pela própria companhia aérea informando que o atraso se deu em razão de “atraso anterior que afetou itinerário” evidencia que a causa do evento foi operacional, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior.

5.

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

6.

Restou demonstrado o descumprimento de deveres previstos na Resolução 400/ANAC e no Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente quanto à informação prévia sobre alteração do voo, reacomodação adequada e assistência material aos passageiros.

7.

Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante notas fiscais e comprovantes de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e aquisição de novos bilhetes aéreos.

8.

O atraso superior a 24 horas, a perda de um dia de viagem em período de réveillon, a ausência de assistência e o transtorno familiar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da reparação integral e da moderação, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Requerente,
que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Reclamada, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de 19.787,24 (dezenove mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso/prejuízo, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pelos recorridos em razão de atraso em voo doméstico (Curitiba-Guarulhos) que ocasionou a perda de conexão internacional para Madri, com consequente perda de voo subsequente de Madri para Londres, adquirido junto a outra companhia aérea.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a aplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso, a ausência de previsão de responsabilidade civil por dano moral na referida convenção, a ocorrência de caso fortuito decorrente de readequação da malha aérea, o cumprimento da Resolução 400/ANAC, a ausência de comprovação dos danos morais e materiais, além da necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a falha na prestação do serviço ocorreu em voo doméstico, não se aplicando a Convenção de Montreal; que a própria recorrente confessou que o atraso decorreu de "atraso anterior", afastando a alegação de caso fortuito; que houve descumprimento da Resolução 400/ANAC e do Código Brasileiro de Aeronáutica; e que os danos morais e materiais estão devidamente comprovados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045245-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Gilberto Gomes Júnior e Ana Martins Melhorança

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso em voo doméstico que ocasionou a perda de conexão internacional e subsequente perda de voo para o destino final, no período de ano novo, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Embora a recorrente dedique grande parte de suas razões recursais à defesa da aplicação da Convenção de Montreal, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a falha na prestação do serviço que originou todos os transtornos ocorreu no trecho Curitiba-Guarulhos, que é um voo doméstico, com consequências que se estenderam ao trecho internacional.

No tocante ao atraso, verifico que foi informado aos recorridos via WhatsApp que o voo
"foi atrasado por um atraso anterior que afetou itinerário"
, o que afasta qualquer alegação de caso fortuito ou força maior, revela que o atraso decorreu de problemas operacionais da própria companhia aérea e caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente.

Assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A respeito, foi demonstrado nos autos que a recorrente descumpriu diversas obrigações previstas na Resolução 400/ANAC e no Código Brasileiro de Aeronáutica, tais como informação prévia sobre a alteração do voo, reacomodação adequada no voo perdido Madri-Londres, além de não prestar a devida assistência material aos recorridos.

No que se refere aos danos materiais, foram comprovados pelos autores, que apresentaram notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes a despesas com alimentação, transporte, hospedagem e aquisição de novos bilhetes aéreos para toda a família (o casal recorrido e os dois filhos).

Por fim, no tocante ao dano moral, verifico que a situação vivida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. Isto porque, no caso concreto, os recorridos sofreram atraso superior a 24 horas para chegada no seu destino final, perderam conexão internacional, foram obrigados a pernoitar em hotel às suas próprias custas, perderam um dia de férias programadas em período de réveillon, tiveram que desembolsar valores significativos para adquirir novas passagens, além de não terem recebido a assistência adequada pela recorrente.

Portanto, entendo que o valor foi arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pelas vítimas, de modo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025